Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-61.2014.8.11.0017
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002064-61.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (REPRESENTANTE), MARIA BRAGA DA LUZ - CPF: 208.573.141-49 (APELADO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), VALTER COELHO DA LUZ - CPF: 156.366.231-00 (APELADO), GENEBALDO PINHEIRO PINTO - CPF: 453.486.691-72 (APELADO), RAIMUNDO PINHEIRO PINTO - CPF: 758.300.351-20 (APELADO), CICERO MARINHO DE CARVALHO - CPF: 224.096.881-87 (APELADO), ROBERTO DA CRUZ SOUZA - CPF: 604.606.601-87 (APELADO), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 227.854.261-34 (APELADO), GERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 420.628.371-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – URV – MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1012977-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

APELADO(S):

MARIA BRAGA DA LUZ E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposto pelo
Município de São Félix do Araguaia
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Janaína Cristina de Almeida, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Maria Braga da Luz e outros
, que julgou procedente o pleito inicial, para determinar a apuração em liquidação de sentença por arbitramento o eventual percentual devido a título de URV, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94 e para que seja procedido o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, observando-se que o marco inicial da condenação é a data de 29/09/2009, que corresponde ao período não prescrito.

Ainda, determinou quanto à correção monetária que se aplica o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Sustenta a parte apelante que ocorreu a prescrição do fundo de direito em decorrência da reestruturação na carreira dos servidores públicos realizada nas Leis Complementares n. 26/2000, 27/2000, 35/2003 e 37/2003, que estabeleceram a política de recursos humanos e instituindo o PCCS – Plano de Carreiras do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de São Félix do Araguaia.

Defende que as apeladas não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que os documentos juntados não dão suporte ao direito à reposição decorrente da aplicação da Lei n. 8.880/1994.

Alega que os vencimentos eram pagos após o último dia do mês vencido, inexistindo prejuízo aos servidores

e que o percentual de perdas não foi comprovado.

Expõe que em caso de condenação, há necessidade de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre eventual condenação.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

Sem contrarrazões pelo apelado, conforme certidão – id. 133685370 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 144726689 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposto pelo
Município de São Félix do Araguaia
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Janaína Cristina de Almeida, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Maria Braga da Luz e outros
, que julgou procedente o pleito inicial, para determinar a apuração em liquidação de sentença por arbitramento o eventual percentual devido a título de URV, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94 e para que seja procedido o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, observando-se que o marco inicial da condenação é a data de 29/09/2009, que corresponde ao período não prescrito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside se ocorreu a prescrição do direito em decorrência da lei de reestruturação da carreira ou se o autor possui o direito ao recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que assiste razão à parte apelante.

A matéria já resta pacificada no Supremo Tribunal Federal, uma vez que, em sede de recurso com repercussão geral reconhecida, restou estabelecido que pagamento das perdas salariais aos servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Nesse norte, o Tribunal da Cidadania também possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, se não vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018) (g.n.)

Com efeito, a Medida Provisória no 482/1994 determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o equivalente em URV do último dia do mês de competência, como se vê:

Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1o de março de 1994.

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.

Por
sua vez, o artigo 22 da Lei no 8.880/1994 preceitua:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1o, da Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.

Observa-se assim, que a legislação federal que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para converter os salários dos servidores.

No julgado submetido à apreciação da Suprema Corte consignou-se que lei estadual não pode instituir padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como competência da União a definição de regras sobre o sistema monetário.

A lei federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade (01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores da URV de outras datas (que eram inferiores a 1o de março), o que gerou perdas nos vencimentos dos servidores.

Não obstante a isso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
” (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/3/2014).

Nesse sentido, é o entendimento recente da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.

1. Afasta-se a alega nulidade do decisum ora agravado, na medida em que foram dirimidas, de forma fundamentada, todas as questões submetidas, bem como apreciada integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021).

2. O julgado estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/3/2014).

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, bem como de legislação local (Lei Estadual no 9.076/2009), providência vedada em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.964.244/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Partindo dessas premissas,
ocorrida a reestruturação da carreira, inicia-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a apuração de eventuais perdas salariais,
em observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

Nesse sentido, é o entendimento recente deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. (N.U 1000268-38.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

2. Agravo Interno desprovido. (N.U 1020342-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1012977-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Quanto à carreira dos profissionais do Município de São Félix do Araguaia, a reestruturação ocorreu através das Leis Complementares Municipais n. 26/2000, 27/2000, 35/200 e 37/2003, conforme citado no recurso de apelação, informação essa que não foi devidamente impugnada pelos apelados.

Logo, decorrido o quinquênio legal entre a vigência das legislações de reestruturação da carreira e o respectivo ajuizamento da ação –
09/09/20214
, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para acolher a preliminar arguida e reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial para fixar em desfavor das partes apeladas os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC, sem prejuízo da gratuidade de justiça concedida às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023